Tribunal: TCU
Processo: 021.271/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8677/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.271/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carla Lisia Pias Arnholdt da Camino (XXX.608.090-XX); Dayse Maria Arnholdt Irion (XXX.843.600-XX); Jane Maria Arnholdt (XXX.019.260-XX); Leonora Medianeira Rodrigues (XXX.714.210-XX); Martimiana Maria Madruga de Vargas (XXX.351.160-XX); Neida Regina Bock (XXX.478.950-XX); Neiva Rosane Rodrigues Lobo (XXX.774.110-XX); Petronela Ana Jaskulski (XXX.953.960-XX); Tagide Remedio Pacheco (XXX.923.450-XX); Veronica Pacheco Lessa (XXX.573.540-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.